Tribunal: TJBA
Processo: 8045193-78.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8045193-78.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: WELITON PACHECO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JOSINARA SOUZA CURCINO

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUDYMILLA BARRETO CARRERA, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA. POSTES DE ENERGIA ELÉTRICA. VALOR COBRADO ACIMA DO PREÇO DE REFERÊNCIA FIXADO PELA RESOLUÇÃO CONJUNTA ANEEL/ANATEL Nº 04/2014. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. PRÁTICA ABUSIVA RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por pequeno provedor de internet contra sentença de improcedência proferida em ação ordinária ajuizada em face da concessionária de energia elétrica COELBA, objetivando o reconhecimento da abusividade do valor cobrado para o compartilhamento de postes e a fixação de preço inferior, com base na Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL nº 04/2014. Sustenta, ainda, o direito à contratação por prazo mínimo de 15 anos e à disponibilização de acesso ao sistema GEOS para apresentação de projeto técnico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é abusiva a cobrança, pela concessionária de energia elétrica, de valor superior ao preço de referência fixado pela Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL nº 04/2014 para o compartilhamento de postes com provedores de internet de pequeno porte; (ii) estabelecer se o Judiciário pode impor prazo mínimo de vigência contratual de 15 anos nesses casos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação de regência (Lei nº 9.472/1997 e Lei nº 13.116/2015), bem como a Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL nº 04/2014, assegura às prestadoras de serviços de telecomunicações o direito ao compartilhamento de infraestrutura, com preços justos, razoáveis e não discriminatórios, inclusive com previsão de uso do preço de R$ 3,19 como referência nos casos de impasse.

O valor de R$ 12,76 cobrado pela COELBA (ID 85127121) excede o teto de R$ 12,56 previsto em estudo técnico apresentado pela própria concessionária (ID 85127195), sem justificativa específica aplicável ao caso concreto, configurando prática abusiva.

A jurisprudência dominante do TJ-BA reconhece a possibilidade de utilização do preço de referência fixado na Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL nº 04/2014 nos casos de cobrança desproporcional e ausência de justificativa plausível por parte da concessionária.

Ao contrário do que alega a apelante acerca de suposto uso clandestino dos postes, as provas dos autos apontam que a demandante solicitou formalmente o compartilhamento antes da instalação de cabos
(ID 85127121)
, não restando comprovado impedimento nesse sentido no caso em comento.

A negativa de acesso ao sistema GEOS, por parte da concessionária, contraria os princípios da transparência e da livre concorrência, obstando o regular exercício da atividade empresarial do apelante.

Já o pedido de fixação judicial de prazo contratual mínimo de 15 anos viola o princípio da autonomia da vontade e representa intervenção excessiva nas relações contratuais privadas, devendo ser rejeitado.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 170, IV; Lei nº 9.472/1997, art. 73; Lei nº 13.116/2015, art. 10; CC, art. 421; CPC, art. 487, I; Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL nº 04/2014, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, AI nº 8023763-73.2023.8.05.0000, Rel. Des. Lisbete M. T. A. C. Santos, j. 29.07.2024; TJ-BA, AI nº 8027867-45.2022.8.05.0000, Rel. Des. Marielza M. P. Lima, j. 06.09.2022; TJ-BA, AI nº 8032190-30.2021.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz R. Gomes, j. 23.03.2022; TJ-BA, Apelação nº 8060915-89.2022.8.05.0001, Rel. Des. José Jorge L. B. Silva, j. 10.09.2024; TJ-BA, AI nº 8013014-02.2020.8.05.0000, Rel. Des. Márcia Borges Faria, j. 23.11.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8045193-78.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante WELITON PACHECO DE OLIVEIRA e como apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .